Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0700775-86.2020.8.07.0006 AGRAVANTE: TATIELE LIMA DE FREITAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por TATIELE LIMA DE FREITAS, fundamentado no artigo 39 da Lei 8.038/1990, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que o recurso especial deve ser apreciado pelo STJ, bem como afirma não se tratar de hipótese de usurpação de competência do STF. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Repisa os argumentos lançados no apelo. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Dispõe a Lei 8.038/1990, que “institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal”, no seu artigo 39: “Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.” Contudo, é cediço que as regras em relação aos recursos cabíveis contra as decisões em sede de juízo de admissibilidade foram tratadas no Capítulo VI (artigos 1.027 a 1.044) do novo CPC, Lei 13.105/2015, que é posterior, portanto, à lei 8.038/1990. Por sua vez, reza o artigo 2o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB: Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. §1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. (...) Embora o artigo 39 da Lei 8.038/90 não tenha sido revogado expressamente pelo artigo 1.072, inciso IV, do CPC, pode-se concluir que ele tenha sido derrogado, ou seja, teve sua eficácia retirada em razão das novas disposições emanadas do CPC de 2015, que regulamentou o tema, bem como pelas alterações regimentais compatíveis com essa inovação legislativa, a teor do artigo 266 do RITJDFT: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o recurso interposto pelo agravante não se afigura adequado para impugnar decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça em sede de admissibilidade de recursos constitucionais. Isto porque o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo de instrumento, não sendo admitida, in casu, a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1904574/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022. E ainda: “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgRg no AREsp 2015515/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 03/03/2022). Acrescente-se, porquanto pertinente, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. (AgInt no AREsp n. 1.702.631/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 24/8/2022.) Como se nota, o agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal e por não estar inserido nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 39871774. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004